Tribunal: TJMT
Processo: 1033542-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033542-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 844.215.091-91 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. R
eclamação ajuizada por servidora pública contra instituição financeira devido a descontos mensais em s
ua folha de pagamento
, sem que reconheça a dívida ou tenha firmado contrato. Após tentativas administrativas frustradas, ajuizou ação buscando a suspensão dos descontos e indenização por dano moral. O juízo singular declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de
indenização

por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se
a parte reclamada
possui legitimidade passiva para responder por débitos anteriores à aquisição da carteira do Banco Cruzeiro do Sul; (
ii
) saber se a pretensão autoral está prescrita; (
iii
) saber se a instituição financeira comprovou a origem e a higidez da dívida que gerou os descontos em folha de pagamento; (
iv
) saber se a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; e (v) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva d
a parte reclamada
é reconhecida pela Teoria da Asserção, uma vez que, ao assumir a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, tornou-se responsável pela continuidade das cobranças e pela relação com a consumidora, sendo a discussão sobre atos anteriores matéria de mérito.

4.
A pretensão autoral não está prescrita, pois, tratando-se de relação de consumo e de
indenização
de danos, aplica-se o prazo prescricional de
5
(
cinco
) anos, conforme o artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor
.

5.
A instituição financeira não comprovou a origem e a higidez da dívida, pois não apresentou o contrato assinado nem quaisquer documentos hábeis que legitimassem os descontos realizados, sendo ônus do credor demonstrar a regularidade do crédito, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal.

6
.
O desconto indevido em folha de pagamento, sem comprovação da dívida, configura dano moral
in
re

ipsa
, gerando desconforto, aflição e transtornos que
excedem o mero aborrecimento por atingirem
verba alimentar.

7
.
A falha na prestação do serviço, somada às tentativas frustradas da consumidora de resolver administrativamente o problema, caracteriza o desvio produtivo do consumidor,
tese
reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral é adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, e está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

9
.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, conforme determinado na sentença de primeiro grau, que foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: 1.
O

banco sucessor é parte legítima para responder por descontos indevidos em folha de pagamento decorrentes de contrato adquirido, independentemente da data da contratação original, sendo a discussão sobre atos anteriores matéria de mérito. 2.
O
prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, em relação de consumo, é de
5
(
cinco
) anos, contados da ciência do dano. 3.
É
ônus da instituição financeira comprovar a origem e a higidez do crédito que justifica os descontos em folha de pagamento, incluindo a apresentação do contrato assinado ou documentos equivalentes. 4.
A
realização de descontos indevidos em folha de pagamento, sem comprovação da dívida, configura dano moral
in
re

ipsa
, e a inércia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente caracteriza desvio produtivo do consumidor, sendo ambos passíveis de indenização. 5.
O
valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 189, 206, § 3o, V, 402, 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 50 da Turma Recursal.

Jurisprudência relevante citada: STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015; STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019; STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033542-35.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO PAN S.A.

Recorrido
: LUCIA MARIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIA MARIA DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face do BANCO PAN S.A. Noticiou que: a) é servidora pública do Estado de Mato Grosso; b) vem sofrendo descontos mensais indevidos e não autorizados em s
ua folha de pagamento
, no valor de R$ 145,00, sob a rubrica "Cartão de Crédito"; c) não possui ciência da origem do débito, tampouco firmou qualquer contrato recente com a instituição responsável pelos lançamentos; d) buscou esclarecimentos diretamente com o banco e por meio do portal
Consumidor.
gov.br,
solicitando cópia do contrato, extrato evolutivo da dívida e faturas, sem obter resposta efetiva; e) as reclamações foram ignoradas, encerradas
unilateralmente
pelo banco e o problema não foi solucionado. Requereu: a) a suspensão dos descontos; b) a condenação da parte
reclama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) a parte
reclama
da não apresentou o contrato assinado nem quaisquer documentos hábeis que comprovem a efetiva contratação, tampouco a legitimidade dos descontos realizados; c)
a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pela falha na prestação do serviço. Ao final: a) declarou a inexistência da relação jurídica; b) condenou a parte
reclama
da a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de
indenização por
dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado em 2008 com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira foi adquirida pelo Banco Pan em leilão oficial em 2013, com ampla divulgação e validação pelo BACEN; b) a pretensão autoral está prescrita, pois a ação foi interposta 17 anos após a formalização da contratação, aplicando-se o prazo trienal do Código Civil; c) é parte ilegítima para responder por questões anteriores à arrematação da carteira do Banco Cruzeiro do Sul; d) a parte
reclamante
utilizou o cartão de crédito consignado e recebia faturas, tendo plena consciência da necessidade de efetuar os pagamentos, não havendo falha na prestação de serviço; e) não houve ato ilícito, sendo indevida a condenação por dano mora
l

e o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é excessivo e desproporcional; f) a inércia da parte
reclamante
por 17 anos em questionar os descontos configura
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
, além de violar o
duty

to

mitigate

the

loss
;
g
) a aplicação da Súmula 54 do STJ é incorreta e os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença,
julgando improcedentes os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, que seja minorada para patamar de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade; c) que seja determinada a compensação atualizada do valor da condenação com o montante efetivamente recebido pela recorrida em virtude da contratação;
d
) a condenação da parte
reclamante
por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A parte reclamada, alega ilegitimidade passiva parcial para responder sobre questões anteriores à arrematação da carteira do Banco Cruzeiro do Sul, ocorrida em
julho de
2013. No entanto, a
parte
reclamante, na petição inicial, imputa ao Banco Pan a responsabilidade pelos descontos indevidos em seu holerite, sem ter contratado ou autorizado a operação.

A relação jurídica material em discussão é a de consumo, decorrente dos descontos em folha de pagamento da reclamante. O Banco Pan, ao assumir a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, tornou-se o responsável pela continuidade das cobranças e, consequentemente, pela relação com a consumidora. A discussão sobre a responsabilidade por atos anteriores à arrematação é matéria de mérito, que será analisada em momento oportuno.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Prescrição.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)”

“RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ// REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)”

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
5
(
cinco
) anos.

Portanto, considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do dano consistente no desconto em folha de pagamento, em agosto de 2024, nota-se que o lapso prescricional se encerraria em agosto de 2027 e, consequentemente, esta ação não se encontra prescrita, visto que distribuída em 17/5/2025, ou seja, antes do termo final da prescrição.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

"No entanto, a parte promovida não apresentou o contrato assinado nem quaisquer documentos hábeis que comprovem a efetiva contratação, tampouco a legitimidade dos descontos realizados."
(ID/PJe2 309219868)

Nesse sentido:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).” “(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao fato que não gera dano moral, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

Por outro lado, a
constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor desta teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do fato que não gera dano moral e caracteriza dano indenizável.

A tese
é reconhecida
no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a fato que não gera dano moral, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do fato que não gera dano moral e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

“(...) 2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)”

A parte reclamante comprovou o desconto indevido em seu holerite (ID/PJe2 309219851) e as tentativas frustradas de resolução administrativa (
IDs
/PJe2 309219852 e 309219853).

A ausência de contrato assinado e a recusa do banco em fornecer informações claras caracterizam a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo da consumidora.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$5.000,00) atende a estes requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025